Tribunal: TJES
Processo: 5010967-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010967-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010967-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDOS: CREDZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA OLIVEIRA e NATANAEL VIANA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO CONCLUSÃO. BANCO FINANCIADOR. CONTRATO COLIGADO AO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO VOTORANTIM S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA OLIVEIRA
e
NATANAEL VIANA OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e confirmo a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual: a) DECLARO a rescisão dos contratos de prestação de serviço odontológico e também os contratos financeiros celebrados entre as partes e DETERMINO a baixa definitiva na inscrição do nome e CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que sejam suspensas as cobranças por todos os meios, em relação aos contratos discutidos na presente demanda, sob pena de multa diária; b) CONDENO as Requeridas (SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA), solidariamente, a restituir aos Requerentes (MARIA DA CONCEICAO PEREIRA OLIVEIRA e NATANAEL VIANA OLIVEIRA) o valor de R$ 4.977,41 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir de cada vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos materiais; c) CONDENO as Requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente, pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 15428825), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade no ocorrido, por ter sido mero agente financeiro. Pretende, ainda, o afastamento dos danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões nos ID’s 15428832 e 15428836.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial. O Banco Votorantim financiou o tratamento odontológico da autora, conforme contrato anexado ao ID 15428775, motivo pelo qual responde por eventuais prejuízos suportados pelos consumidores. Não funcionou como mero meio de pagamento, eis que o contato fora celebrado dentro do estabelecimento odontológico e com o apoio deste (o nome do cartão é até “Odonto Company”, fazendo incidir a regra do art. 54-F, II, do CDC.

Inclusive, temos precedente do TJES sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação indenizatória, determinando a rescisão dos contratos firmados entre as partes e condenando a apelante e a corré, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.684,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira no contrato de financiamento relacionado à prestação de serviços odontológicos; (ii) examinar a configuração da responsabilidade solidária entre os réus; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A relação entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento bancário configura coligação contratual, caracterizando-se pela interdependência, na qual o contrato de financiamento é acessório ao contrato de prestação de serviços. Evidenciada a coligação contratual e a parceria entre as rés para viabilizar o pagamento dos serviços odontológicos, resta configurada a responsabilidade solidária da instituição financeira, nos termos dos artigos 3º, 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4 - A rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos implica a rescisão do contrato de financiamento vinculado, devido à sua natureza acessória
. 5 - O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. 6 - O recurso também não merece provimento quanto à alegação de ilegitimidade passiva ou à ausência de comprovação dos danos morais, sendo a condenação solidária fundamentada na falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, 7º, 14 e 35, III; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0022055-87.2011 .8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 09.08.2017. TJ-DF, Apelação Cível nº 0017959-29 .2011.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 10.05.2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034286720238080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

Assim, mantenho a condenação do recorrente, nos termos da r. sentença.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o tratamento odontológico (implantes, facetas, coroas e próteses) é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória,16 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)